Tribunal: TJSP
Processo: 1009901-55.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COBRANÇA. Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015. Taxa de associação. Improcedência. Matéria julgada pelo C. STF sob o regime da repercussão geral (Tema 492). Incontroversa a adesão à entidade associativa. Anuência do requerente à cobrança, porquanto quitou as taxas durante vários anos, usufruindo de todos os serviços prestados pela associação. Sentença reformada para

Ementa:
COBRANÇA. Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015. Taxa de associação. Improcedência. Matéria julgada pelo C. STF sob o regime da repercussão geral (Tema 492). Incontroversa a adesão à entidade associativa. Anuência do requerente à cobrança, porquanto quitou as taxas durante vários anos, usufruindo de todos os serviços prestados pela associação. Sentença reformada para julgar a ação procedente, adequando-se o acórdão ao posicionamento do C. STF.
RECURSO PROVIDO.